Tribunal: STF
Processo: HC 271893
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Paulo da Rocha Junior contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 11).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.
Em apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), por meio de decisão colegiada, readequou a pena para 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mantidas as demais cominações legais.
A sentença transitou em julgado em abril de 2019.
Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal em virtude da omissão na expedição da guia de execução e violação ao princípio da isonomia. Alega, também, que o quadro clínico grave do paciente possibilita a concessão de habeas corpus humanitário.
Requer, ao final: 
 	
“1. CONCESSÃO DE LIMINAR para: determinar a imediata expedição da guia de execução definitiva, SEM exigência de recolhimento ao cárcere.
OU subsidiariamente: 
concessão de HC HUMANITÁRIO, para impedir qualquer medida de constrição ou agravamento da situação do paciente, OU prisão domiciliar, subsidiariamente cautelares das medidas do art. 319 CPP.
IX – PEDIDOS FINAIS 
a) superação da Súmula 691 STF 
b) reconhecimento do constrangimento ilegal 
c) determinação de abertura da execução penal 
d) garantia de acesso ao indulto (igual ao corréu) 
e) subsidiariamente, concessão de HC humanitário”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“O Tribunal a quo assim decidiu a questão:
Em consulta ao sistema E-SAJ verifica-se que, em 02 de outubro de 2025, a Defesa ingressou nos autos originais com o pedido de extensão de indulto (fls. 1305/1311 dos autos originais), manifestando-se o Ministério Público nos seguintes termos: “O pedido formulado nos autos, embora fundado em argumentos de isonomia e extensão de benefício concedido a corréu, deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para apreciar requerimentos relacionados à extinção da punibilidade, indulto, comutação de pena e demais benefícios previstos na Lei de Execução Penal, conforme dispõe o artigo 66, incisos I e II, da LEP. 
Dessa forma, respeitando-se a competência funcional e o princípio do juiz natural, requer-se o redirecionamento do pedido ao juízo da execução penal, onde poderá ser devidamente instruído e apreciado nos termos legais” (fls. 1322 dos autos originais). 
A seguir, o pedido foi indeferido, em 07 de outubro seguinte, nos exatos termos da cota ministerial, consignando que o pedido deveria ser direcionado ao Juízo de Execução Criminal, competente para apreciação da matéria (fls. 1457, dos autos originais). 
Opostos embargos de declaração contra tal decisório (fls. 1459 /1462), foram os mesmos rejeitados por decisão datada de 09 de outubro de 2025 (fls. 1465 do feito de origem).
Com efeito, a competência do juiz de conhecimento se esgota com o trânsito em julgado da condenação, ao passo que a do juiz das execuções se inicia, em regra, com a possibilidade de que se execute a pena, seja pelo trânsito em julgado da sentença condenatória, seja pelo cumprimento das condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para a execução provisória da pena. 
Consequentemente, esgotada a prestação jurisdicional do d. juízo de conhecimento e, por outro lado, não cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente, não se mostra possível pleitear indulto ou qualquer outro pedido, durante o cumprimento de pena que sequer se iniciou. 
[...] 
Todavia, repise-se, o mandado de prisão em desfavor do paciente não foi cumprido e, portanto, não se iniciou o processo de execução, inexistindo, assim, decisão do juízo de origem a propósito da benesse pretendida, de forma que a apreciação do tema, por este Tribunal, caracterizaria inadmissível supressão de instância.
[...] 
Ademais, nunca é demais lembrar que eventual decisão acerca de indulto, que ora se pretende, não poderia ser feita em sede de habeas corpus, mostrando-se o meio utilizado pelo impetrante para cassar a r. decisão atacada inadequado, porquanto os limites do writ desautorizam o pretendido exame do mérito da questão.
Sendo assim, eventual extensão do benefício de indulto concedido ao executado Manoel Messias Ferreira Braga nos autos 0011532- 58.2021.8.26.0996 (fls. 238/239 dos autos mencionados) deverá ser analisado em momento oportuno, pelo MM. Juiz da Execução, quando iniciada a execução da pena reclusiva do paciente.
A determinação do Tribunal de Justiça não é ilegal, pois está conforme a previsão dos arts. 674 do CPP e 105 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que o sentenciado esteja previamente recolhido à prisão para a expedição da guia de recolhimento e o início da execução no regime inicial fechado. 
Ainda que haja decisões desta Corte Superior e do STF que permitiram, excepcionalmente, a expedição da guia de execução independentemente da custódia do condenado, a fim de que a defesa pudesse pleitear os benefícios inerentes à execução penal ao Juízo competente, é necessária a presença de risco de lesão irreparável ao direito de locomoção do apenado, o que não se verifica na hipótese. 
Importa assinalar, neste ponto, que o próprio interessado não trouxe nenhum elemento concreto nesse sentido, apenas alegação genérica de haver preenchido os requisitos necessários para concessão de indulto. 
Dessa forma, não se evidencia, minimamente, de que maneira a expedição de guia de recolhimento representa abuso de poder ou ilegalidade ao direito de locomoção do apenado. 
Deveras, "não há constrangimento ilegal na determinação da expedição de guia de recolhimento tão somente após o cumprimento do mandado de prisão" (AgRg no HC n. 911.748/GO, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).
(...)
À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus in limine.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105)” (HC 201.418-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). No mesmo sentido, cito o HC 209.546-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, HC 205.700-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso e HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Anoto, ainda, que não restou demonstrada a excepcionalidade que autorizaria o afastamento da exigência. Nesse sentido:

“Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Regime fechado. Pretendido afastamento da exigência do cumprimento do mandado prisional para expedição da guia de execução. Excepcionalidade não configurada. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC nº 241.051-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/6/24). (grifei).

Por fim, anoto que o requerimento de prisão domiciliar não foi examinado pelo STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente